Tribunal: TJDFT
Processo: 0740990-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IFOOD. EXPEDIÇÃO OFÍCIO. INFORMAÇÃO. VALORES A SEREM REPASSADOS À EXECUTADA. BLOQUEIO. INOVAÇÃO RECURSAL.

I – Quanto ao pedido de bloqueio de créditos da executada porventura existentes na plataforma IFood, o agravante-exequente está inovando em sede recursal sem demonstrar motivo de força maior, o que é vedado, sob pena de violação ao art. 1.014 do CPC e de supressão de instância.

II – O pedido de expedição de ofício ao IFood, para que informe sobre eventuais valores a serem repassados à empresa-executada, procede, exauridos os meios de localização de bens penhoráveis e constatada a utilidade da medida para a execução, em atenção aos princípios da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional.

III – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido.